Tribunal: STJ
Processo: 5041334-31.2021.4.02.5001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no PDist no RECURSO ESPECIAL No 2168931 - ES
(2024/0338346-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: EDSON GONCALVES DA SILVA
ADVOGADO
: FRANCIELEN GOMES DA SILVA - ES031768
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54914307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:25
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 1fbd5ba5-0631-4e45-b39d-e6eee0f19259

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:25
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 1fbd5ba5-0631-4e45-b39d-e6eee0f19259

EDcl no AgInt no PDist no RECURSO ESPECIAL No 2168931 - ES (2024/0338346-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: EDSON GONCALVES DA SILVA
ADVOGADO
: FRANCIELEN GOMES DA SILVA - ES031768
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EDSON
GONCALVES DA SILVA contra acórdão que não conheceu do agravo interno, o qual foi
assim ementado (e-STJ fl. 778):
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. TEMA
SUBMETIDO AO RITO DE RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS. IRRECORRIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA53188742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:39:39
Código de Controle do Documento: cf45d46e-f3b0-4893-9588-7617f2e88b40

1. É inadmissível a interposição de recurso em desfavor de decisão que
determina a baixa dos autos para juízo de conformação, em virtude de
julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
2. Nos termos do
§§ 9o e 10, do CPC, a única hipótese de alteração da
art. 1.037,
decisão de sobrestamento seria a demonstração, por meio de requerimento, de
que a questão a ser decidida no processo e aquela julgada no recurso
extraordinário seriam distintas, o que não se viu na hipótese dos autos.
3. Agravo interno não conhecido.

Sustenta a parte embargante que "o nobre acórdão não se manifestou
expressamente sobre a decisão do Vice-Presidente do TRF2, que, em juízo de
admissibilidade do presente Recurso Especial, reconheceu expressamente a distinção entre
o presente caso e o Tema 1.124, destacando que o PPP do segurado foi apresentado ao
INSS no processo administrativo, embora contivesse erro técnico sanável, cuja correção
deveria ter sido diligenciada pela própria Autarquia" (e-STJ fl. 790).
Sem impugnação.
É o relatório
VOTO
Nos termos do
do CPC, são admitidos embargos de
art. 1.022
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
Observo, portanto, que as omissões invocadas pela parte embargante
manifestam o seu inconformismo com o julgado embargado e repisam argumentos dantes

suscitados, objetivando a modificação do aludido julgado, desiderato inadmissível em sede
de embargos declaratórios.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022
do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA53188742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:39:39
Código de Controle do Documento: cf45d46e-f3b0-4893-9588-7617f2e88b40

2. No caso, não se constata a omissão alegada pela parte embargante, que busca
rediscutir matéria devidamente examinada na decisão embargada, o que é
incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
Relator Ministro Antonio
AREsp n. 1.960.434/PR,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/12/2022,
15/12/2022)
De toda sorte, cumpre chamar atenção para o fato de estar expresso,
no voto condutor do acórdão embargado, que o recurso especial do INSS gira em torno da
impossibilidade de reconhecimento de tempo especial, com base em documento juntado
pelo segurado apenas em juízo, bem como o reconhecimento da falta de interesse de agir e,
sucessivamente, a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, conforme
o definido no Tema 1.124.
Destacou-se, ainda, que a aludida controvérsia objeto do apelo
extremo foi submetida à Primeira Seção e julgada pela sistemática dos recursos repetitivos,
tendo sido escolhidos os seguintes processos:
e
REsp 1.905.830/SP, REsp 1.913.152/SP
REsp1. 912.784/SP, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, como
representativos do Tema 1.124 do STJ, ocasião em que se fixou a seguinte tese:
"1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial
previdenciária: 1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo
apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a
compreensão e a análise do requerimento. 1.2) A apresentação de requerimento
sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao
indeferimento imediato por parte do INSS. 1.3) O indeferimento de requerimento
administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento
forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após
ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao
reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo
requerimento administrativo. 1.4) Quando o requerimento administrativo for
acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à
concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a
complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio
idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado. 1.5)
Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia
do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito
ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de
oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de
prova. 1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a
Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo.
Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu
benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (
.
Tema 350/STF)
A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do
Documento eletrônico VDA53188742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:39:39
Código de Controle do Documento: cf45d46e-f3b0-4893-9588-7617f2e88b40

mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas
quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não
essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via
administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão
do benefício. 2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros: 2.1)
Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e
mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de
procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data
de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam
preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da
análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em
juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se
entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do
preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do
2.2)
Tema 995/STJ.
Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução
deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a
obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em
Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da
Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já
faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o
benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a
DER nos termos do
2.3) Quando presente o interesse de agir e
Tema 995/STJ.
for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS
na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por
comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial
que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento
de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da
ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data
posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do
2.4)
Tema 995/STJ.
Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos
cinco últimos anos contados da propositura da ação".

Assim, em razão das regras previstas nos arts. 1.036 a 1.041 do CPC,
impõe-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que o exame do apelo
nobre ocorra após exercido o juízo de conformação.
Por fim, advirto o recorrente que a oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no § 2o
do
do
art. 1.026
CPC/2015.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53188742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:39:39
Código de Controle do Documento: cf45d46e-f3b0-4893-9588-7617f2e88b40

Documento eletrônico VDA53188742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:39:39
Código de Controle do Documento: cf45d46e-f3b0-4893-9588-7617f2e88b40

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no PDist no REsp 2.168.931 / ES
Número Registro: 2024/0338346-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50413343120214025001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt no PDist
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: EDSON GONCALVES DA SILVA
ADVOGADO
: FRANCIELEN GOMES DA SILVA - ES031768
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA ESPECIAL (ART.
)
57/8
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDSON GONCALVES DA SILVA
ADVOGADO
: FRANCIELEN GOMES DA SILVA - ES031768
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54843870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:34
Código de Controle do Documento: 0dcddf41-d39f-42ed-85dc-d1acbe5d6d3e

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:34
Código de Controle do Documento: 0dcddf41-d39f-42ed-85dc-d1acbe5d6d3e